Tribunal: STF
Processo: Rcl 60487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por KHS Prestadora de Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara do Trabalho de Presidente Prudente (Processo 0010648-55.2014.5.15.0115), que não teria observado o decidido no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “a empresa que ajuíza a presença reclamação, como se demonstrará, foi incluída na fase de execução de uma reclamação trabalhista, mesmo não tendo participado da fase de conhecimento dessa mesma ação. E, de acordo com a decisão que a incluiu, assim se fez em razão da existência de fortes indícios da formação de grupo econômico. Foi incluída e, ainda, submetida está às medidas constritivas cautelares, adotada então pelo juízo da execução trabalhista, repita-se, sem que tivesse participado da fase cognitiva do processo. No caso concreto, acredita-se que a decisão reclamada desrespeita a decisão do STF, proferida nos autos do RE 1.387.795 – MG, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli. 



    […] 



    1.4. E, quando centralizada a execução na Divisão de Execução de Presidente Prudente, realizou-se uma forma de investigação patrimonial, buscando identificar a presença de grupo econômico relacionado este grupo ao então sócio da empresa PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL. Desencadeada a investigação patrimonial, foi proferida, em 2 de setembro de 2020, decisão determinando a adoção de diversas medidas cautelas, dentre elas o bloqueio de valores de diversas empresas, relacionadas à contratos de prestação de serviços, em razão da possível existência de grupo econômico entre elas. 



    1.5. Nessa fatídica decisão, datada de 02.09.2020, a empresa reclamante KHS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, em razão da suspeita da existência de agrupamento econômico (terminologia por diversas vezes utilizada na decisão) foi então incluída no Processo nº. 0010648-55.2014.5.15.0115, que já se encontrava na fase executiva. A empresa peticionária, é importante reafirmar, não integrou o processo de conhecimento, e sua inclusão só se deu quando já na fase executiva, após investigação patrimonial, a pretexto da possível existência de um grupo econômico. Esses fundamentos, aliás, constam na decisão datada de 02.09.2020.



    [...]



    1.8. Não obstante, após a recente decisão proferida pelo STF, nos autos do RE 1.387.795 – Minas Gerais, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, buscou-se nos autos a suspensão da execução trabalhista, considerando que fundada, a inclusão de várias empresas apenas na fase executiva, em possível existência de grupo econômico. Entretanto, e em total desrespeito à decisão proferida pelo STF, a decisão reclamada indeferiu o pedido.



    1.9. Em que pese a tentativa de dar contornos outros à situação dos autos, como resta destacado pela decisão proferida logo após a investigação patrimonial, todas as empresas lá foram incluídas em razão da existência de um possível grupo econômico. Embora se tente desviar a hipótese, dizendo não se amoldar à decisão proferida pelo STF, em uma análise restritiva, nada há nos autos que indique motivos pelos quais há diversidade de hipóteses (distinguishing) entre a decisão do STF e a decisão proferida nestes autos. 



    […]



    2.2. Em que pese a tentativa de alegar, a autoridade responsável pelo processo, que há hipóteses diversas nos autos, tencionando pela desconsideração da personalidade jurídica, é certo que a decisão determinando a inclusão de diversas empresas nos autos não se baseou nisto, e sim na possível existência de grupo econômico. [...]



    2.3. Em diversos outros pontos da decisão, inclusive, há expressa alusão a este possível grupo econômico. Sumariamente, a decisão que impôs as medidas cautelares de arresto, e tantas outras, fundamentou-se na possível existência de grupo econômico. Dizer, agora, que se há possibilidade de decidir pela desconsideração da personalidade jurídica, é contrariar tudo o que já consta nos autos, especialmente na decisão que impõe as medidas cautelares restritivas, indo na contramão de direção do despacho que incluiu uma expressiva quantidade de empresas nos autos, apenas na fase de execução. Empresas essas que não participaram da fase de conhecimento.



    […]



    2.10. Especificamente, há desrespeito à decisão do STF. Em que pese a tentativa do magistrado, em tentar alterar o fundamento básico daquela primeva decisão, proferida sobre a investigação patrimonial levada a efeito, é certo que das próprias palavras da decisão reclamada o desrespeito à decisão do STF se comprova.”



    Ao final, requer, no mérito, seja “julgada procedente a presente reclamação, garantindo, com isso, a autoridade da decisão proferida pelo STF, nos autos do RE 1.387.795 – Minas Gerais, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, que determinou a suspensão nacional de todos os processos em fase de execução em que houve a inclusão de empresas supostamente integrantes de um mesmo grupo econômico apenas na fase executiva do processo, sem que tenha participado, a empresa incluída, da fase de conhecimento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-Campinas, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ação ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de inclusão de empresa, no polo passivo da execução trabalhista. O Juízo reclamado determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, nos seguintes termos (Doc. 18):



    “A hipótese dos autos cuidou, a princípio, de grupo econômico, tendo como ponto de partida a decisão que acolheu, de forma incipiente, a investigação patrimonial, mas com a instauração de IDPJ, para possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 



    Posteriormente, conforme se vê da decisão de id. 44bf185, estendeu-se, oportunizando-se defesa complementar, pela possibilidade de enquadramento do caso, no mesmo IDPJ, do fenômeno jurídico da desconsideração da personalidade jurídica dita inversa ou da sucessão de empregadores, o que pode levar, em tese, à subsunção da prática de atos ilícitos (arts. 186, 187 e 942, caput, do CC, c/c o artigo 9º da CLT). 



    Nas peças de ids. fef08df (fls. 5350/5351) a AVILA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP e a KHS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (id. f52c5c4), com base em recente decisão proferida (25/05/2023) no Recurso Extraordinário 1.387.795 MG pelo Ministro Dias Toffoli, da excelsa Suprema Corte, pugnam pelo cumprimento do que nela restou estabelecido no sentido de que seja suspensa a execução processada neste piloto, com a consequente cessação de todos os atos de constrição deste processo, em especial dos bloqueios realizados sobre valores oriundos de contratos de que são partícipes. 



    Pois bem. Claro está que, podendo o caso alcançar hipóteses diversas da de grupo econômico, como é o caso, repita-se, da desconsideração inversa, da sucessão de empregadores e/ou de ato ilícito, não contempladas na referida decisão da Suprema Corte, que cabe interpretação restritiva (e não ampliativa) - do contrário, até mesmo todas as execuções fiscais, em que se permite o redirecionamento contra devedores secundários (Lei 6.830/1980), deveriam igual e indistintamente se suspender - não é o caso da suspensão objetivada. 



    De se indagar, a contrario sensu: e se o Juízo entender pelo reconhecimento de grupo econômico? A solução é a simples conversão em diligência do julgamento determinando a suspensão da execução até decisão definitiva da multicitada decisão do STF no Recurso Extraordinário 1.387.795. Neste momento, antecipo, não há como fazê-lo sem detida análise de todo o processado, que é por demais complexo, envolvendo dezenas de empresas no polo passivo e uma gama de informações a serem consideradas à vista dos documentos colhidos tanto pela pesquisa patrimonial quanto anexados com as impugnações. ”



    Nota-se que tratou-se, inicialmente, de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), entretanto, após investigação patrimonial, instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente